Tribunal: TJDFT
Processo: 0712857-86.2019.8.07.0006
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-20
Data de publicação: 2021-06-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. CONTRATO FRAUDULENTO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. -Os estabelecimentos comerciais devem assumir o risco da atividade, o que inclui o dever de diligência na análise da identificação e autenticidade da documentação apresentada pelo adquirente do produto ou serviço, de modo a evitar prejuízos e a perpetração de fraudes.
2. -O terceiro, cujo homem foi utilizado para o cometimento da fraude contratual, enquadra-se no conceito de consumidor por equiparação (artigo 17, do Estatuto Consumerista). Apesar de não participar da relação contratual, é inegável seus reflexos sobre seus direitos da personalidade, em razão da inscrição do seu nome em cadastro de proteção de crédito.
3. - O quantum indenizatório fixado a título de danos morais (R$ 7.000,00) atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando-se, no caso concreto, a extensão e a gravidade do dano, a capacidade econômica do agente, além do caráter punitivo-pedagógico da medida.
4. -RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.